Tribunal: STF
Processo: ARE 1419428
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 14, p. 6):



    “APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA.



    PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTO E RECONHECIMENTO POR PARTE DO OFENDIDO, JUNTAMENTE COM A APREENSÃO DO RÉU EM POSSE DA RES FURTIVA, QUE PERMITEM A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.



    A dúvida que propende à absolvição é aquela inexpugnável; conquistada a certeza da responsabilidade penal diante de farto conjunto probatório - consubstanciado pelo reconhecimento do acusado pela vítima, aliado à apreensão da res furtiva em sua posse - despropositado se mostra falar em in dubio pro reo.



    DOSIMETRIA - SEGUNDA FASE - REINCIDÊNCIA - EMPREGO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) - POSSIBILIDADE - ACUSADO MULTIRREINCIDENTE E REINCIDENTE ESPECÍFICO - DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - FRAÇÃO MANTIDA.



    Admite-se a adoção de percentual superior a 1/6 (um sexto) para exasperar a pena intermediária quando adotada fundamentação concreta, mormente nos casos de multirreincidência ou reincidência específica.



    SUSCITADO AFASTAMENTO OU, ALTERNATIVAMENTE, A REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE - PROVIDÊNCIA ADMITIDA NA SEARA PENAL - REQUERIMENTO EXPRESSO NA DENÚNCIA - CONTRADITÓRIO PROPORCIONADO - VALOR INDENIZATÓRIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO - MANUTENÇÃO DA  REPARAÇÃO FIXADA DE RIGOR.



    I - A jurisprudência é firme no sentido de que, para fixação da indenização a título de danos morais, nos termos do art.387, IV, do Código de Processo Penal - CPP, exige-se apenas o pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público na inicial acusatória (STJ: AgRg no REsp 1894043/RJ, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 02.02.2021).



    II - Em se tratando de indenização por danos morais, deve o quantum ser fixado com observância dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem deixar de levar em consideração, além do caráter compensatório, a efetiva repreensão do ilícito.



    RECURSO DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 127 e 129 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, busca-se a declaração de inconstitucionalidade do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, porquanto “O Ministério Público não é parte legítima para formular pedido de indenização em favor da vítima — inclusive, à revelia da manifestação do interesse da própria vítima —, porque dentre as atribuições constitucionais do Ministério Público não está incluída a de veicular pretensões patrimoniais (disponíveis) de pessoas individuais e plenamente capazes” (eDOC 18, p. 7).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a ofensa reflexa à Constituição da República (eDOC 24).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que a matéria questionada pressupõe a incursão na legislação ordinária de regência, preconizada no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o que, por configurar suposta ofensa indireta à Constituição Federal, refoge à destinação constitucional do recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à fixação do valor mínimo para reparação, prevista no artigo 387, IV, do CPP, passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional. Ademais, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 809492-AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 08.08.2014, grifei).



    Em caso análogo ao dos autos, em que a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina também questionava pedido de condenação por danos morais formulado pelo Ministério Público, confira-se julgado recente desta Corte, de relatoria da Ministra Rosa Weber:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 127 DA LEI MAIOR. REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 1.384.637, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 06.06.2022 - grifei)



    Em igual sentido: ARE 1.389.324, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 03.08.2022; ARE 1.382.240, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 07.06.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente